Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-30.2025.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006136-30.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAUANY ALVES CHAVES - CPF: 032.463.931-76 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA ASTREINTE E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com multa astreinte e indenização por danos morais, sob os fundamentos de ausência de procuração com firma reconhecida e de interesse processual da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a procuração particular sem firma reconhecida, apresentada para fins de propositura da ação; e

(ii) saber se a ausência de requerimento administrativo configura falta de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 105 do CPC, a procuração outorgada por instrumento particular devidamente assinada é válida para fins de representação judicial, sendo indevida a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de indícios de falsidade, o que não se verifica nos autos.

4. A extinção do feito com base na ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, carece de respaldo legal. Tal exigência afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

5. A parte autora apresentou documentos que indicam a existência de registro de débito em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), o que revela, de plano, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional requerido.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ações que visem à declaração de inexigibilidade de dívida ou à reparação por danos decorrentes de restrição creditícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

"1. A procuração particular, assinada pela parte, é válida para fins de representação judicial, sendo desnecessário o reconhecimento de firma.

2. A ausência de tentativa de solução administrativa prévia não configura, por si só, falta de interesse processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thauany Alves Chaves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de
Luizacred S.A. Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
.

A sentença recorrida de ID. 315315883 julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a procuração não foi apresentada com firma reconhecida, além da ausência de comprovação do interesse de agir.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a procuração juntada aos autos foi assinada de próprio punho, sendo instrumento válido e suficiente nos termos do art. 105 do CPC, não havendo no ordenamento jurídico exigência de reconhecimento de firma como condição de validade da outorga de poderes, salvo quando houver indícios concretos de falsidade, o que não foi alegado ou comprovado no caso.

Alega que comprovou a existência de restrição em seu nome no Sistema de Informações de Crédito - SCR, constando registro de débito "vencido/em prejuízo", o que por si só demonstra a necessidade de intervenção judicial, pois afeta diretamente o crédito da consumidora.

Aduz que a negativa de crédito e a ausência de notificação prévia reforçam o interesse processual, sendo desnecessária a comprovação de esgotamento da via administrativa, conforme orientação consolidada do STJ no REsp 1349453/MT.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da presente apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se a validade da procuração apresentada e o interesse de agir da apelante, com o consequente prosseguimento da demanda em seu regular trâmite.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID.

326064867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A sentença combatida indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Autora/Apelante não apresentou procuração pública exigida pelo juízo sentenciante.

O primeiro documento exigido pelo juízo de origem foi a procuração pública com firma reconhecida do signatário. Ocorre que tal exigência não encontra respaldo legal.

Sobre o assunto, o art. 105 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.”

Não há, portanto, obrigatoriedade de que a procuração seja outorgada por instrumento público ou que contenha firma reconhecida, sendo indevido exigir o mencionado documento para propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA IDOSA E COM ACUIDADE VISUAL REDUZIDA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - VALIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a aplicação analógica do art. 595 do Código Civil ao caso, para aceitar a procuração particular assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, em razão da idade avançada da parte autora e capacidade visual reduzida . A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito. (TJ-MT 10143439220198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2022).

No tocante a falta de interesse de agir, ao condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento prévio da via administrativa configura restrição indevida ao direito de ação, sendo incompatível com o ordenamento processual vigente e com os princípios fundamentais que regem o Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, ao subordinar o prosseguimento da demanda à prévia tentativa de resolução na esfera administrativa, o juízo de primeiro grau impôs condição não prevista em lei, erigindo um entrave indevido ao exercício regular do direito de ação.

Assim, considerando que a parte autora apresentou petição inicial instruída com documentos que evidenciam a existência de relação contratual inadimplida, restando caracterizado o interesse processual, impondo-se, portanto, o regular andamento da ação.

Ademais, frisa-se que, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, entendimento esse que já foi firmado também pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes. 2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a

Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista. 4. Agravo Interno desprovido." (AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)”

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de EULÁLIA DOS SANTOS MIRANDA, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de demonstração de tentativa de composição extrajudicial constitui óbice ao reconhecimento do interesse processual em ação de execução,

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual decorre da necessidade e da adequação do provimento jurisdicional buscado, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração de inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição da ação carece de amparo legal e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a tentativa prévia de solução administrativa não constitui pressuposto processual nem requisito da petição inicial em demandas que envolvam obrigações bancárias inadimplidas.

Tendo a parte autora apresentado instrumento contratual dotado de força executiva e comprovado o inadimplemento, revela-se configurado o interesse de agir e ausente qualquer vício capaz de justificar a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação execução não exige demonstração de tentativa prévia de composição extrajudicial.

O interesse processual está caracterizado pela existência de obrigação líquida, certa e exigível, sendo desnecessária a prévia provocação da parte adversa.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir, com fundamento exclusivo na falta de requerimento administrativo, configura afronta ao direito de acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319 e 485, VI.

(...). (N.U 1000607-81.2025.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025